Tribunal: STJ
Processo: 5002367-22.2023.8.13.0145
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2211644 - MG (2025/0158554-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: U U C T M L
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
RECORRIDO
: B O R
ADVOGADOS
: ANDRÉ FARIAS GALINSKAS - SP309423
LAURA RODRIGUES BRITO - MG188580
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO
. RECUSA DE COBERTURA
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
PARA TRATAMENTO PELO SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUO DE
INSULINA PRESCRITO PELO MÉDICO. DEVER DE COBERTURA.
ROL DA ANS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INVIABILIDADE DE
REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTO
NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A Segunda Seção deste STJ, em recente julgamento (EREsp n.
1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP) firmou o entendimento no sentido de
que o rol de cobertura de doenças previsto na ANS não é
exemplificativo, somente podendo ser relativizado em hipóteses
excepcionais, com demonstração técnica da efetiva necessidade. Na
presente hipótese, a Corte de origem, com base nos elementos fáticos
dos autos, concluiu, de forma expressa e embasada em critérios
técnicos, pela existência de excepcional necessidade de cobertura.
Aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
3. A subsistência de fundamentos inatacados, aptos a manter a
conclusão do aresto impugnado impõe o reconhecimento da
incidência da Súmula n. 283 do STF, por analogia.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA50070599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:16
Publicação no DJEN/CNJ de 03/09/2025. Código de Controle do Documento: 071783b7-b487-445c-a868-9a4ef404f7cd

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50070599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:16
Publicação no DJEN/CNJ de 03/09/2025. Código de Controle do Documento: 071783b7-b487-445c-a868-9a4ef404f7cd

RECURSO ESPECIAL No 2211644 - MG (2025/0158554-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: U U C T M L
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
RECORRIDO
: B O R
ADVOGADOS
: ANDRÉ FARIAS GALINSKAS - SP309423
LAURA RODRIGUES BRITO - MG188580
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUSA DE
COBERTURA PARA TRATAMENTO PELO SISTEMA DE INFUSÃO
CONTÍNUO DE INSULINA PRESCRITO PELO MÉDICO. DEVER DE
COBERTURA.
ROL
DA
ANS.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A Segunda Seção deste STJ, em recente julgamento (EREsp n.
1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP) firmou o entendimento no sentido de
que o rol de cobertura de doenças previsto na ANS não é
exemplificativo, somente podendo ser relativizado em hipóteses
excepcionais, com demonstração técnica da efetiva necessidade. Na
presente hipótese, a Corte de origem, com base nos elementos fáticos
dos autos, concluiu, de forma expressa e embasada em critérios
técnicos, pela existência de excepcional necessidade de cobertura.
Aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
3. A subsistência de fundamentos inatacados, aptos a manter a
conclusão do aresto impugnado impõe o reconhecimento da
incidência da Súmula n. 283 do STF, por analogia.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por U. U. C. T. M. L.
(OPERADORA), com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF, contra acórdão
a
proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:
Documento eletrônico VDA50070480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:16
Código de Controle do Documento: 590ed123-e691-465b-bc3e-e9287c23d6f1

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE
CONHECIMENTO – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE
INSUMOS – APARELHO PARA MONITORAMENTO DE GLICOSE –
PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS –
TAXATIVIDADE AFASTADA – LEI N° 14.454/22 – DANOS MORAIS –
QUANTUM – MÉTODO BIFÁSICO.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade
do rol da ANS foi superado pela edição da Lei no. 14.454/2022, a qual
restaurou a tese do rol exemplificativo, com condicionantes.
2. A cobertura pelas operadoras dos planos de saúde dos tratamentos
não listados no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS
depende de comprovação da eficácia à luz da medicina baseada em
evidências e de recomendações de órgãos técnicos de renome
nacionais ou estrangeiros.
3. O dano moral passível de indenização é aquele que importa em
lesão a qualquer dos direitos de personalidade da vítima, presente nos
casos de injusta recusa de cobertura securitária, pois tal fato agrava a
situação de aflição psicológica e de angústia do segurado.
4. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral
deve considerar os precedentes em relação ao mesmo tema e as
características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a
responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a
condição econômica do ofensor).
5. Tratando-se de responsabilidade contratual os juros de mora
incidem a partir da data da citação.
6. A correção monetária da compensação por danos morais incidir a
partir da data do arbitramento. (e-STJ, fl. 643)

Nas razões do presente recurso, OPERADORA alegou a violação dos arts.
10, 12 e 16 da Lei n. 9.656/98, ao sustentar que não está legal e contratualmente
obrigada ao custeio da bomba de infusão contínua de insulina.
Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
O presente inconformismo não merece conhecimento.
Nas razões do recurso especial, OPERADORA alegou a violação dos arts.
10, 12 e 16 da Lei n. 9.656/98, ao sustentar que não está legal e contratualmente
obrigada ao custeio da bomba de infusão contínua de insulina porque este
equipamento não está previsto no rol da ANS e não há comprovação científica da
superioridade do tratamento com bomba de insulina sobre o tratamento convencional
para diabetes mellitus tipo 1.
A análise, quanto à obrigatoriedade de custeio, pela operadora do plano de
saúde, do sistema de infusão contínua de insulina, por ser tratamento não elencado no
Documento eletrônico VDA50070480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:16
Código de Controle do Documento: 590ed123-e691-465b-bc3e-e9287c23d6f1

rol da ANS, deve observar os parâmetros estabelecidos pela Segunda Seção no
julgamento dos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (julgados em
, DJe
08/06/2022
de
) ou aqueles trazidos pela Lei 14.454/2022, que incluiu o § 13 ao art. 10
03/08/2022
da Lei 9.656/1998, seguindo a orientação da Segunda Seção no julgamento do REsp
2.038.333/AM (julgado em
, DJe de
).
24/4/2024
8/5/2024
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO
DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO MENOR PORTADOR DE DIABETES
MELLITUS TIPO 1. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM
SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA (BOMBA DE
INSULINA).
EVIDÊNCIA
CIENTÍFICA
COMPROVADA.
CLASSIFICAÇÃO PELA ANVISA E CONITEC COMO PRODUTO
PARA SAÚDE. TRATAMENTO NÃO ELENCADO NO ROL DA ANS.
COBERTURA EXCEPCIONAL. PARÂMETROS OBSERVADOS.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
, da qual foi
12/10/2022
extraído o presente recurso especial, interposto em
e
06/11/2023
concluso ao gabinete em
.
22/03/2024
2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigatoriedade de cobertura,
pela operadora do plano de saúde, de sistema de infusão contínua de
insulina (bomba de insulina), indicado para beneficiária menor
portadora de diabetes mellitus tipo 1 (insulinodependente).
3. Infere-se das notas técnicas apresentadas recentemente pelo
NatJus Nacional que as evidências sobre a eficácia e segurança do
sistema de infusão contínua de insulina levam em conta as diretrizes
da Sociedade Brasileira de Diabetes, as quais elencam, dentre as
vantagens do seu uso: (i) a flexibilidade, porquanto permite a
administração da insulina segundo a necessidade do indivíduo e sem
a exigência de injeções repetidas; (ii) a redução dos episódios de
hipoglicemias em geral, principalmente as severas; e (iii) a melhora do
controle glicêmico.
4. O Conitec e a Anvisa classificam o sistema de infusão contínua de
insulina como "produto para saúde"; logo, não se enquadra no
conceito de medicamento, inserido no inciso VI do art. 10 da Lei 9.656
/1998, embora seu uso se destine a tratamento domiciliar.
5. Não há autorização legal expressa à exclusão de cobertura, pela
operadora do plano de saúde, do sistema de infusão contínua de
insulina para tratamento domiciliar.
6. A análise quanto à obrigatoriedade de custeio, pela operadora do
plano de saúde, do sistema de infusão contínua de insulina, por ser
tratamento não elencado no rol da ANS, deve observar os parâmetros
estabelecidos pela Segunda Seção no julgamento dos EREsps
1.886.929/SP e 1.889.704/SP (julgados em
, DJe de
08/06/2022
) ou aqueles trazidos pela Lei 14.454/2022, que incluiu o §
03/08/2022
13 ao art. 10 da Lei 9.656/1998, seguindo a orientação da Segunda
Documento eletrônico VDA50070480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:16
Código de Controle do Documento: 590ed123-e691-465b-bc3e-e9287c23d6f1

Seção no julgamento do REsp 2.038.333/AM (julgado em
,
24/4/2024
DJe de
).
8/5/2024
7. Neste recurso, o cenário delineado pelo Tribunal de origem revela o
preenchimento dos parâmetros exigidos para a cobertura de
tratamento não elencado no rol da ANS.
8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de
honorários.
(REsp n. 2.130.518/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
12/11/2024
18/11/2024

No caso dos autos, para se desconstituir as premissas firmadas no acórdão
recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para superação da taxatividade do
rol da ANS, seria necessário, inevitavelmente, o reexame do acervo fático-probatório
dos autos, o que é obstado, em recurso especial, pelo enunciado da Súmula n. 7 do
STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
DEMANDANTE.
1. A Segunda Seção deste STJ, em recente julgamento (EREsp n.
1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP) firmou o entendimento no sentido de
que o rol de cobertura de doenças previsto na ANS não é
exemplificativo, somente podendo ser relativizado em hipóteses
excepcionais, com demonstração técnica da efetiva necessidade.
Precedentes. 1.1. Na presente hipótese, a Corte de origem, com base
nos elementos fáticos dos autos, concluiu, de forma expressa e
embasada em critérios técnicos, pela inexistência de excepcional
necessidade de cobertura. Aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.886.532/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
24/4/2023
2/5/2023

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS.
RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. ESCLEROSE
MÚLTIPLA. MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTAVA DO ROL DA
ANS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A AUTORIZAR O CUSTEIO
DO TRATAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. RECURSO QUE
DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E
Documento eletrônico VDA50070480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:16
Código de Controle do Documento: 590ed123-e691-465b-bc3e-e9287c23d6f1

1.021, § 1o, DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O Colegiado estadual julgou a lide de acordo com a convicção
formada pelos elementos fáticos existentes nos autos, concluindo pela
injusta negativa de cobertura ao tratamento médico solicitado, eis que
o tratamento de saúde não era experimental, tendo sido apurado
tecnicamente à luz de evidências científicas constantes do Laudo
Médico Pericial que o tratamento era imprescindível e urgente.
Portanto, qualquer alteração nesse quadro demandaria o reexame de
todo o conjunto probatório, o que é vedado a esta Corte ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
2. Conforme entendimento desta Quarta Turma, firmado no julgamento
do REsp 1.733.013/PR, o rol de procedimentos mínimos da ANS não
pode ser visto como meramente exemplificativo, tampouco a cobertura
do plano de saúde como ilimitada, não sendo correto afirmar ser
abusiva a exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários
ao tratamento indicado pelo médico assistente que não estejam no rol
da ANS ou no conteúdo contratual.
3. No presente caso, a necessidade de se custear medicamento não
previsto, à época, no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao fato
de o beneficiário apresentar esclerose múltipla cujo tratamento com o
medicamento Ocrelizumabe era adequado à garantia de sua
sobrevivência, conforme apontado pelo Laudo Médico Pericial,
devendo ser mantida a determinação das instâncias ordinárias de
custeio do procedimento pelo plano de saúde.
4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos
fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si
só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem
incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.
Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil de 2015.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.919.402/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1
28/6/2021
o/7/2021)

Além disso, o Tribunal de Justiça fez constar que a OPERADORA não
produziu nenhuma prova para contradizer os documentos juntados pela parte autora
quanto à existência dos requisitos para a superação da taxatividade do rol da ANS no
caso concreto, concluindo que ela não se desincumbiu do ônus que lhe é atribuído pelo
art. 373, II, do CPC.
Da análise das razões do presente recurso verifica-se que o referido
fundamento não foi impugnado, o que atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF, por
analogia.
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50070480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:16
Código de Controle do Documento: 590ed123-e691-465b-bc3e-e9287c23d6f1

Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do CPC.
Documento eletrônico VDA50070480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:16
Código de Controle do Documento: 590ed123-e691-465b-bc3e-e9287c23d6f1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.211.644 / MG
Número Registro: 2025/0158554-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230306870003 50023672220238130145
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : U U C T M L
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
RECORRIDO
: B O R
ADVOGADOS
: ANDRÉ FARIAS GALINSKAS - SP309423
LAURA RODRIGUES BRITO - MG188580
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE INSUMOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49866488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:43:51
Código de Controle do Documento: 0649c444-856c-4a92-a77c-d2d1f6406474

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:43:51
Código de Controle do Documento: 0649c444-856c-4a92-a77c-d2d1f6406474